Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. “25a HORA”. HORA EXTRA NOTURNA. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, correspondente à hora extra noturna prestada por policiais penais em regime de plantão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do DF, afasta a exigibilidade da obrigação judicial de pagamento da “25a hora”, reconhecida em título judicial transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “25a hora” decorre da extrapolação da jornada legal de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011.
4. O título judicial reconheceu expressamente o direito à contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado, não se tratando de adicional ordinário absorvido pelo subsídio.
5. A jurisprudência do STF (ADI 5404) estabelece que o regime de subsídio não afasta o pagamento de horas extras que excedam a jornada remunerada pela parcela única.
6. A coisa julgada formada anteriormente à nova legislação mantém sua exigibilidade, não sendo revogada por norma infraconstitucional superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da “25a hora”, quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada.
2. O pagamento da “25a hora” decorre da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011, e não constitui vantagem ordinária do cargo.
3. Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio e devem ser pagas quando efetivamente devidas.
4. A superveniência de norma infraconstitucional não revoga obrigações fixadas por decisão judicial transitada em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4o; CPC, art. 503; LC no 840/2011, art. 59; Lei Distrital no 7.481/2024.